Tribunal: TJDFT
Processo: 0011132-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011132-42.2015.8.07.0007 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: GLAYTON TEIXEIRA DE ARAUJO, ROSILENE GONCALVES SANTIAGO DE ARAUJO, TULIO TEIXEIRA DE ARAUJO DESPACHO Por ora, nada a prover quanto à petição de ID no 30350927 direcionada ao juízo de origem, solicitando a extinção do feito em razão da sujeição do crédito à recuperação judicial, porquanto o processo encontra-se em fase recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 30132258. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007